Tribunal: STF
Processo: AI 144892
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  MOLDURA FATICA. Na
apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um
dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fatica
delineada  pela  Corte de  origem.  Impossivel  e pretender
substitui-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar
a conclusão sobre o desrespeito a dispositivo da Lei Basica
Federal.